Tribunal: TJES
Processo: 5003727-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003727-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUZIA DE ALMEIDA FARDIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003727-69.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
LUZIA DE ALMEIDA FARDIN

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO. COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO COM O CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por LUZIA DE ALMEIDA FARDIN em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, o exequente requereu a intimação do réu para o pagamento do montante da condenação firmada em sentença. Contudo, o executado opôs embargos à execução afirmando excesso de execução, prescrição, decadência e omissão em relação ao descabimento da restituição das parcelas anteriores a 30/03/2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto,
REJEITO
os presentes embargos à execução.

CONDENO
a parte executada/embargante ao pagamento das custas previstas no artigo 55, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. Sem honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Além disso, amparado no artigo 924, inciso II, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8578607, o executado interpôs Recurso Inominado, com as mesmas alegações dos embargos à execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, em relação às alegações de prescrição e decadência, vislumbro dos autos que essas já foram analisadas, e não demonstra o recorrente a existência de fato novo, apenas alega que são matérias de ordem pública, ocorre que embora as matérias de ordem pública possam ser analisadas em qualquer grau de jurisdição, uma vez decididas, não podem mais ser reanalisadas, por se sujeitarem à preclusão consumativa. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO ART. 413 DO CC/2002. ANULAÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO.

(...)

5.
Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

(...)

(REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) (g.n)

Do mesmo modo, deixo de analisar a alegação do recorrente em relação a restituição em dobro apenas das parcelas após 30/03/2021, dado que o acórdão de ID nº 5833194, que manteve incólume a sentença, já transitou em julgado, e no dispositivo da sentença houve a condenação de restituição em dobro das prestações descontadas entre 10/08/2017 a 15/05/2022, bem como a de eventuais descontos ocorridos durante o processo. Assim, deixo de analisá a referida alegação
por se tratar de matéria já transitada em julgada, sendo portanto, irrecorrível e indiscutível, na medida em que se afigura obrigatório o comando que emerge da parte dispositiva da sentença, sob pena de macular a imutabilidade da coisa julgada material e a própria segurança jurídica
.

Quanto ao cálculo elaborado pela contadoria, vejo que o embargante não aponta onde estariam os equívocos alegados, limitando-se a impugnar o cálculo e a dizer que a atualização do débito foi feita de forma errada, sem indicar quais seriam os erros, e porque a atualização estaria errada, que, a meu ver, está correta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)